Tribunal: TJDFT
Processo: 0711305-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTAS. DILIGÊNCIAS. PESQUISAS. SISTEMAS. CENSEC. PRESSUPOSTOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. ÔNUS DA PARTE.
1. A pesquisa à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) serve à aquisição de informações acerca de testamentos, escrituras públicas e procurações, cujo acesso é simplificado pelos meios disponíveis ao próprio credor sem a necessidade de intervenção judicial para o alcance das informações pretendidas para fundamentar a satisfação do seu crédito.
2. A expedição de ofícios e a pesquisa aos sistemas informatizados deve manter correlação com a necessidade do alcance das informações buscadas para a satisfação do crédito buscado, não podendo o Poder Judiciário, a pretexto do argumento de colaboração com o credor, servir à função indiscriminada de se responsabilizar por toda ordem de medidas e diligências cabíveis que podem ser praticados pelo credor por seus próprios meios.
3. Recurso conhecido e desprovido.